Tribunal: TJMT
Processo: 1006166-51.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006166-51.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LEONARDO LUCAS DOS SANTOS - CPF: 469.413.948-70 (APELANTE), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (APELADO), BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - CNPJ: 48.795.256/0001-69 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1006166-51.2025.8.11.0041

APELANTE: LEONARDO LUCAS DOS SANTOS

APELADO:

BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- EMPRÉSTIMO PESSOAL COM GARANTIA DE VEÍCULO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA
- NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO - EMPRÉSTIMO PESSOAL COM GARANTIA E NÃO FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA NÃO CONFIGURADA - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - RECURSO DESPROVIDO.

1 - A taxa de juros remuneratórios deve ser comparada com a taxa média praticada no mercado para a mesma modalidade contratual à época da celebração do negócio jurídico, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1061530/RS.

2 - Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ
-
AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

3 - A denominação do contrato não é o único elemento determinante para sua classificação jurídica, devendo-se analisar a finalidade e a destinação dos recursos. No caso, trata-se de empréstimo pessoal com garantia de veículo e não de financiamento para aquisição de veículo, modalidades distintas com taxas de juros diferenciadas no mercado.

4 - A cobrança de juros remuneratórios no período de inadimplência, acrescidos de juros moratórios e multa dentro dos limites legais, não configura comissão de permanência disfarçada.

5 - Não há dano moral indenizável na mera discussão acerca de cláusulas contratuais, especialmente quando não demonstrada qualquer situação vexatória, constrangimento ou abalo psicológico que ultrapasse o mero dissabor cotidiano.

6 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
LEONARDO LUCAS DOS SANTOS
, contra a sentença proferida na
ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

isentando o autor do pagamento
das custas processuais, e honorários advocatícios, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em síntese, insiste o apelante na tese de que o contrato, apesar de rotulado como empréstimo pessoal com garantia, possui todas as características de um contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, devendo ser interpretado conforme sua substância e não pela forma meramente literal.

Argumenta que a análise do contrato deveria ter sido orientada pela real intenção das partes e pela função econômica do negócio, e não pelo simples título atribuído ao contrato pela instituição financeira.

No mais, sustenta que a aplicação de taxas de juros típicas de empréstimos pessoais sobre uma operação com garantia real configura abuso de direito e desequilibra indevidamente a relação contratual, reitera o pedido de indenização por danos morais e, ao final pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID no 310790895, pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Da análise dos autos, extrai-se que alegou o autor/apelante que celebrou a Cédula de Crédito Bancário (CCB) no AR00211118 com o requerido em 19/03/2024, tendo por objeto o valor de R$ 6.800,00 destinado ao custeio de peças e mão-de-obra para reparo de seu veículo, o qual foi onerado por meio de alienação fiduciária. Sustentou que o saldo financiado, somado a outras despesas, totalizou R$ 8.112,35, com aplicação de juros remuneratórios à taxa de 5,58% ao mês, a serem pagos em 24 parcelas mensais de R$ 656,20.

Esclareceu que a taxa de juros contratada é abusiva por ser 192% superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de financiamento de veículos, que seria de 1,91% ao mês.

Afirmou que já quitou 10 parcelas do contrato, totalizando R$ 7.953,64, incluindo um valor pago a maior de aproximadamente R$ 2.316,65, e que o pagamento das parcelas com juros abusivos estaria comprometendo seu sustento familiar, pois possui renda mensal de R$ 1.884,00, sendo que o valor da parcela representa mais de um terço de sua remuneração.

Assim, requereu a declaração de nulidade da cláusula contratual que estipula juros remuneratórios de 5,58% ao mês, a redução da taxa para 1,91% ao mês, a restituição em dobro dos valores pagos a maior, a nulidade da cláusula que permite a incidência da comissão de permanência e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Rita Soraya Tolentino De Barros.

Inconformado, recorreu o autor.

Pois bem.

O cerne da questão reside na correta classificação do contrato celebrado entre as partes e, consequentemente, na definição do parâmetro adequado para análise da abusividade ou não da taxa de juros pactuada.

Neste particular, sustenta o apelante que, apesar da denominação formal atribuída ao contrato pela instituição financeira (empréstimo pessoal com garantia de alienação fiduciária), a operação em si apresentaria todas as características de um contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, devendo ser interpretada conforme sua substância e não pela forma meramente literal.

No entanto, após análise detida dos autos, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes configura efetivamente um contrato de empréstimo pessoal com garantia de alienação fiduciária e não um contrato de financiamento para aquisição de veículo.

Isto porque, conforme informou o autor em sua inicial, os recursos foram destinados ao custeio de peças e mão-de-obra para reparo do veículo e não à sua aquisição, caracterizando-se como empréstimo pessoal, ainda que com garantia. Esta distinção é fundamental para a correta análise da abusividade ou não da taxa de juros pactuada.

O empréstimo pessoal é um tipo de crédito concedido sem restrições para o uso, isto é, o consumidor pode solicitar o valor que deseja e usá-lo a seu critério, podendo ser concedido mediante o oferecimento de garantia ou não. Já o financiamento é um crédito concedido com um objetivo exclusivo, isto é, o numerário tem destino certo previsto no contrato (aquisição de veículo).

Nesse contexto, é a finalidade disposta em contrato para cada modalidade, isto é, para o que o crédito contratado será utilizado, que determina a incidência dos juros, se mais altos ou se mais baixos, e não o simples fato de haver uma garantia. Ainda que o oferecimento da garantia possa reduzir os juros pactuados em determinado empréstimo pessoal, isso não o equipara automaticamente a um contrato de financiamento para aquisição de veículo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a taxa de juros remuneratórios deve ser comparada com a taxa média praticada no mercado para a mesma modalidade contratual à época da celebração do negócio jurídico.

Nesse sentido, o
REsp 1061530/RS
, julgado segundo o rito dos recursos repetitivos, o qual de acordo com a Ministra
Nancy Andrighi , reconhecida a abusividade,
"deve ser aplicada a taxa média para as operações equivalentes, segundo apurado pelo Banco Central do Brasil, sem afastar, todavia, a possibilidade de o juiz, de acordo com o seu livre convencimento motivado, indicar outro patamar mais adequado para os
juros remuneratórios
, segundo as circunstâncias particulares de risco envolvidas no empréstimo".

No caso dos autos, consoante já mencionado, na Cédula de Crédito Bancário (CCB) no AR00211118, firmada em 19/03/2024, a taxa de juros foi pactuada em
5,58% ao mês.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no mês de março de 2024, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
2,89% ao mês.

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Aliás, tanto é verdade que, em julgados mais recentes o STJ vem se reposicionado no sentido de que
em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado –
como uma vez e meia, o dobro ou o triplo
da taxa média de mercado –,
por si só, não configura abusividade
, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

[...]

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...]
.”
(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente
. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios.

2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional.

3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

4. O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. ”

(STJ - AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ”
(TJMT – RAC. No 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

Portanto, neste tópico, o
decisum
não merece reforma.

Quanto à alegação de existência de comissão de permanência disfarçada, caracterizada pela cobrança cumulativa de juros remuneratórios, juros moratórios e multa na hipótese de inadimplência, também não merece acolhimento.

A cobrança de juros remuneratórios no período de inadimplência, acrescidos de juros moratórios e multa, não configura automaticamente comissão de permanência disfarçada desde que respeite os limites legais. No caso dos autos, os encargos moratórios estipulados (juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%) estão dentro dos limites legalmente permitidos.

A manutenção dos juros remuneratórios no período de inadimplemento é lícita, uma vez que remunera o capital que permanece com o devedor, enquanto os juros moratórios e a multa penalizam o inadimplemento. Não se verifica, portanto, a existência de comissão de permanência disfarçada, mas sim a cobrança de encargos moratórios legítimos em conformidade com a legislação vigente.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, não vislumbro no caso concreto qualquer conduta da instituição financeira apelada passível de caracterizar ofensa à dignidade, à honra ou à imagem do autor capaz de ensejar reparação extrapatrimonial.

A simples discussão acerca das cláusulas contratuais, notadamente em se tratando de contrato livremente firmado entre as partes, não configura, por si só, dano moral indenizável. Não se verificou nos autos qualquer situação vexatória, constrangimento ou abalo psicológico experimentado pelo autor que ultrapassasse o mero dissabor cotidiano decorrente do descumprimento contratual.

Portanto, escorreita a sentença, também neste item.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do causídico da parte recorrida, devendo, todavia, ser observado o disposto no §3o do artigo 98 do CPC/15, uma vez que a autora/apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025